Tribunal: STF
Processo: HC 251520
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Santos de Souza, em favor de Lucas Vieira Donatti, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 3. Apoiado nessa premissa, verifica-se que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 4. Merecem destaque não apenas a grande quantidade de entorpecentes apreendida (206 kg de cocaína) como também as circunstâncias da prisão (transporte transnacional) e o modus operandi da conduta, "com a utilização de mergulhador profissional (no caso, o paciente) para a introdução da mercadoria em embarcações". 5. Tais circunstâncias, somadas à superveniência de sentença penal condenatória que estabeleceu a sanção em 9 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, são suficientes, por ora, para justificar a manutenção da cautela extrema, com vistas a evitar a recidiva criminosa e a interromper as atividades do grupo. 6. Em relação ao pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar, cumpre registrar que a defesa não logrou comprovar que o recorrente é o único responsável pelo infante. Além de inexistir guarda judicialmente regulamentada, depreende-se dos autos que o relatório psicológico apresentado pela defesa foi solicitado pela genitora da criança. Ademais, o impetrante informa que os quatro avós estão vivos e têm condições de cuidar do neto. 7. Agravo regimental não provido”. (eDOC 14)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33 c/c art. 40, I, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 9 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, após ter sido flagrado transportando internacionalmente 206 kg de cocaína.



    Afirma que a prisão preventiva é manifestamente ilegal, na medida em que o paciente é genitor exclusivo de criança portadora de Transtorno do Espectro Autista.



    Sustenta que os avós não têm condições de cuidar do menor e que, “diante das necessidades especiais do infante, o paciente é sim o único e exclusivo cuidador capaz de realizar os cuidados necessários e efetivos ao desenvolvimento da criança”. (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva ou seja substituída por prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo os fundamentos do ato coator:



    “O paciente, condenado em primeiro grau à pena de 9 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, está preso preventivamente pela suposta prática de tráfico transnacional de substâncias entorpecentes, com base nos seguintes fundamentos (fls. 42-45):



    O inquérito policial em apenso foi instaurado a partir da apreensão, no dia 29.03.2023, de 206 Kg (duzentos e seis quilogramas) de substância identificada como cloridrato de cocaína, na forma sal, dividida em 159 tabletes, encontrados no navio MV PEARL ETERNITY, então atracado no porto de Rio Grande/RS e que possuía como destino o porto de Setúbal, em Portugal. Conforme documentado por meio de material fotográfico contido no apuratório, a droga apreendida estava situada em uma das caixas de mar (sea chest) do navio, em local acessível por água, via atividade de mergulho, distribuída em cinco bolsas estanques, nas quais também foram encontrados cinco rastreadores, modelo AirTag da marca Apple. Nos termos do art. 70, caput, da Lei n° 11.343/06, somente compete à Justiça Federal o julgamento do crime de tráfico de drogas nas hipóteses em que restar caracterizado ilícito transnacional, de modo que, em se tratando de tráfico interno, pelo critério residual, a competência para a análise do feito é da Justiça Estadual.



    [...]



    A sofisticação dos processos envolvidos na embalagem do produto - em tabletes colocados em bolsas estanques que contavam com rastreador - e posterior introdução do entorpecente na caixa de mar do navio, atividade que demandou inclusive a atuação de mergulhador, ao que se soma a necessidade de envolvimento de diversas pessoas para perfectibilização da empreitada criminosa, sinalizam no sentido da possibilidade de que, a par do delito de tráfico de drogas, também tenha havido a prática do crime de associação para o tráfico ou de organização criminosa. No que tange à presença de indícios suficientes de autoria ou participação em infração penal, passa-se à análise dos elementos reunidos, até então, na investigação relativamente a cada um dos representados.[...] O investigado LUCAS VIEIRA DONATI é cadastrado no Sistema de Aquaviários como mergulhador profissional marítimo que opera com ar comprimido (evento 2 - DOC1 - p. 5), sendo apontado pela Polícia Federal como a pessoa responsável pela colocação da droga na caixa de mar do navio. De acordo com o exposto na representação, a Delegacia de Polícia Federal no Rio Grande/RS recebeu, no dia 22.03.2023, informações da Delegacia de Repressão a Drogas no Estado do Espírito Santo - DRE/SR/PF/ES, noticiando a presença de um mergulhador profissional nesta Cidade, com fortes indícios de vinculação ao tráfico transnacional de drogas, identificado como LUCAS VIEIRA DONATI.



    [...]



    Ademais, a prova documental indica que LUCAS realizou, em pouco mais de um ano, cinco viagens internacionais para a Europa, todas com duração entre 15 e 30 dias, o que aponta para a incompatibilidade de seu modo de vida com sua atividade econômica (evento 2 - DOC1 - p. 8).[...]



    II. Idoneidade da prisão preventiva



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Merecem destaque, como já mencionei no momento da análise do RHC n. 182.568/RS, não apenas a grande quantidade de entorpecentes apreendida ( 206 kg de cocaína) como também as circunstâncias da prisão (transporte transnacional) e o modus operandi da conduta, "com a utilização de mergulhador profissional (no caso, o paciente) para a introdução da mercadoria em embarcações" (fl. 191). 



    Com efeito, é "impositivo, portanto, fazer cessar a sofisticada atividade delituosa em exame ou, ao menos, impedir que alguns dos membros do grupo que promoveu aquela ação - no caso, os ora investigados - continuem a agir no sentido de viabilizar o tráfico internacional de drogas, o que evidencia a necessidade do encarceramento para a garantia da ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados." (fl. 118). 



    Nesse contexto, faço destacar a existência de "registro de várias viagens do paciente para o exterior, a maioria para Portugal" e que, "quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de LUCAS, foram encontradas quantias consideráveis de valores em espécie de diferentes nacionalidades, tais como, R$ 66.620,00 reais, U$ 2.867,00 dólares, 195,00 libras turcas,140,00 pesos marroquinos, 1.050,00 Dihans marroquinos e € 34.225,00mil Euros, o que indica que LUCAS já vem angariando ganhos financeiros com atividade ilícita, já que estes valores são absolutamente incompatíveis com seu salário de mergulhador profissional, de R$1.505,09".



    [...]



      Em relação ao pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar, reitero, como fiz no julgamento do RHC anterior, que a defesa não logrou comprovar que o recorrente é o único responsável pelo infante. 



    Além de inexistir guarda judicialmente regulamentada, depreende-se dos autos que o relatório psicológico apresentado pela defesa foi solicitado pela genitora da criança. 



    Ademais, o impetrante informa que os quatro avós estão vivos”. (eDOC 14)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registra-se que, no caso concreto, a prisão cautelar justifica-se pelo risco de reiteração delitiva, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pois consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada por supostamente integrar organização criminosa que atua no crime de tráfico transnacional de drogas. Na ocasião, foram apreendidos 206 kg de cocaína e as provas dos autos indicam que o paciente seria o mergulhador responsável por introduzir a droga em navios com destino internacional.



    Acresça-se que consoante registrado na decisão impugnada, “consideráveis de valores em espécie de diferentes nacionalidades, tais como, R$ 66.620,00 reais, U$ 2.867,00 dólares, 195,00 libras turcas,140,00 pesos marroquinos, 1.050,00 Dihans marroquinos e € 34.225,00mil Euros, o que indica que LUCAS já vem angariando ganhos financeiros com atividade ilícita, já que estes valores são absolutamente incompatíveis com seu salário de mergulhador profissional, de R$1.505,09”. (eDOC 14)



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Por fim, no que se refere ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, o impetrante não logrou êxito em comprovar que o réu é imprescindível aos cuidados do menor, pois (a) não há comprovação de que o paciente tem a guarda unilateral da criança; (b) o relatório psicológico apresentado pela defesa foi solicitado pela genitora da criança.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente